Tribunal: TJDFT
Processo: 0000019-37.2019.8.07.0012
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA NO TOCANTE À PENA ACESSÓRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, depois de ter sido preso em flagrante ao conduzir automóvel estando com sua capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool.

2 A materialidade e a autoria do crime foram provadas pelos depoimentos da ex-namorada do réu e de um policial militar, que o avistaram dirigindo seu veículo denotando os sinais clássicos da embriaguez: odor etílico, pupilas hiperemiadas, andar cambaleante e voz pastosa.

3 A sanção de suspensão da habilitação deve se manter proporcional à pena corporal, impondo decote.
4 Apelação parcialmente provida.